Tribunal: TJSP
Processo: 1004733-66.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública estadual – Licença saúde – Pretensão à anulação de ato administrativo que indeferiu a concessão de licenças saúde, com regularização dos períodos de afastamento e pagamento dos vencimentos descontados – Inadmissibilidade – Prova técnica categórica em afirmar que à época dos fatos a autora não se encontrava incapacitada para exercer suas atividades –

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública estadual – Licença saúde – Pretensão à anulação de ato administrativo que indeferiu a concessão de licenças saúde, com regularização dos períodos de afastamento e pagamento dos vencimentos descontados – Inadmissibilidade – Prova técnica categórica em afirmar que à época dos fatos a autora não se encontrava incapacitada para exercer suas atividades – Incapacidade laborativa não demonstrada – Sentença mantida – Preliminar rejeitada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004733-66.2019.8.26.0053
E
Registro: 2020.0000895462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004733-66.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVANIA
FERREIRA DOS SANTOS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004733-66.2019.8.26.0053
E
Voto no 18.148
Apelação Cível no 1004733-66.2019.8.26.0053
Apelante: IVANIA FERREIRA DOS SANTOS
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA
APELAÇÃO Servidora pública estadual Licença saúde
Pretensão à anulação de ato administrativo que indeferiu a
concessão de licenças saúde, com regularização dos
períodos de afastamento e pagamento dos vencimentos
descontados Inadmissibilidade Prova técnica categórica
em afirmar que à época dos fatos a autora não se encontrava
incapacitada para exercer suas atividades Incapacidade
laborativa não demonstrada Sentença mantida Preliminar
rejeitada Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta nos
autos de ação que visa a anulação do ato administrativo
que indeferiu as licenças para tratamento de saúde da
autora, com a regularização do seu registro de
frequência, para os períodos de 21.09.2018 a 04.10.2018;
05.10.2018
a
07.10.2018;
08.10.2018
a
21.10.2018;
22.10.2018
a
04.11.2018;
05.11.2018
a
20.11.2018;
21.11.2018 a 09.12.2018; e de 10.12.2018 a 19.02.2018,
com
devolução
dos
vencimentos
descontados,
julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 239/242.
Recorre
a
autora
(fls.
245/249)
pleiteando a reforma da r. sentença.
O
recurso
recebeu
resposta,
com
preliminar de não conhecimento (fls. 256/264).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004733-66.2019.8.26.0053
E
De início, no tocante à preliminar de
não conhecimento do apelo por falta de impugnação
específica,
arguida
pelo
apelado
em
contrarrazões
recursais, não se constata qualquer ofensa ao princípio
da dialeticidade (artigo 1.010 do Código de Processo
Civil), tendo em vista alegar a autora a ausência de
análise, pelo perito, da documentação por ela juntada, a
qual justifica o direito à concessão das licenças saúde
nos períodos elencados, razão pela qual deve ser
afastada.
A autora, Professora de Educação Básica
II, do quadro da Secretaria de Educação de São Paulo,
ajuizou ação objetivando à regularização dos períodos de
licenças para tratamento de saúde de 21.09.2018 a
04.10.2018;
05.10.2018
a
07.10.2018;
08.10.2018
a
21.10.2018;
22.10.2018
a
04.11.2018;
05.11.2018
a
20.11.2018; 21.11.2018 a 09.12.2018; e de 10.12.2018 a
19.02.2018, com pagamento dos vencimentos descontados
devidamente corrigidos.
A r. sentença julgou improcedente o
pedido formulado na inicial.
O Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado de São Paulo instituiu a licença para
tratamento de saúde do servidor, nos seguintes termos:
“Artigo 181
O funcionário efetivo poderá ser
licenciado:
I para tratamento de saúde;
(...)
Artigo 191 - Ao funcionário que, por motivo de
saúde, estiver impossibilitado para o exercício do
cargo, será concedida licença, mediante inspeção em
órgão médico oficial, até o máximo de 4 (quatro)
anos, com vencimento ou remuneração.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004733-66.2019.8.26.0053
E
Artigo 193
A licença para tratamento de saúde
dependerá de inspeção médica oficial e poderá ser
concedida:
I a pedido do funcionário;
II “ex officio”.
§ 1o
A inspeção médica de que trata o “caput”
deste artigo poderá ser dispensada, a critério do
órgão oficial, quando a análise documental for
suficiente para comprovar a incapacidade laboral,
observado o estabelecido em decreto.
§ 2o A licença “ex officio” de que trata o inciso
II deste artigo será concedida por decisão do órgão
oficial:
1
quando as condições de saúde do funcionário
assim o determinarem;
2 a pedido do órgão de origem do funcionário.
§ 3o
O funcionário poderá ser dispensado da
inspeção médica de que trata o “caput” deste artigo
em caso de licença para tratamento de saúde de
curta duração, conforme estabelecido em decreto.”
O Juízo a quo determinou a realização
de prova médica pericial, tendo o perito concluído (fls.
214/223):
“Não há evidências médico-legais para validação das
licenças pleiteadas nas datas de 21/09/2018 a
04/10/2018; 05/10/2018 a 07/10/2018; 08/10/2018 a
21/10/2018; 22/10/2018 a 04/11/2018; 05/11/2018 a
20/11/2018; 21/11/2018 a 09/12/2018; 10/12/2018.
Favorável à manutenção de sua readaptação no
trabalho, nos moldes do que ocorreu entre 2005 à
2018”.
Realizados exames físicos (ortopédico,
neurológico,
clínicos
da
coluna
vertebral,
coluna
torácica, coluna lombosacra, ombros, cotovelos, mãos,
punhos e joelhos) e análise dos exames subsidiários e
relatórios médicos, asseverou ainda o perito judicial:
“Após análise do histórico, documentação médica
e exame clínico específico, não foi possível
estabelecer NEXO de CAUSALIDADE entre os fatos
narrados e a licença saúde nos períodos de
21/09/2018
a
04/10/2018;
05/10/2018
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004733-66.2019.8.26.0053
E
07/10/2018; 08/10/2018 a 21/10/2018; 22/10/2018
a
04/11/2018;
05/11/2018
a
2011/2018;
21/11/2018
a
09/12/2018;
10/12/2018
a
19/02/2018. Não foram encontrados nos autos e
nem
trazidos
na
presente
perícia
médica
evidências concretas de tratamento que tenha
sido realizado pela pericianda na época desses
atestados
médicos
como
fisioterapia
e
acupuntura nas diversas partes articulares
supostamente
comprometidas.
A
pericianda
permaneceu readaptada em função não docente
desde 17/12/2005 até a cessação da readaptação
(DOE de 19/09/2018 decorrente da inspeção de
saúde
realizada
em
28/02/2018
(GPM
no
259450852), com anuência do DPME, devido a um
possível trauma na escola em 2005. Trouxe na
presente
perícia
médica
inúmeros
exames
complementares, de agosto de 2019 a fevereiro
de
2020,
que
demonstram
acometimento
degenerativos de grau moderado em diversas
articulações,
principalmente
em
joelhos
e
ombros, o que justificaria a manutenção de sua
readaptação no trabalho, nos moldes do que
ocorreu entre 2005 à 2018, onde evitaria
sobrecarga nas articulações com alterações
evidentes, mesmo sem apresentar alterações
significativas em seu exame físico ortopédico”.
Como se vê o laudo pericial demonstra
de forma categórica, após análise, inclusive dos exames
médicos apresentados, que a autora não apresentava
incapacidade para o trabalho nos períodos elencados na
inicial, não estando, portanto, comprovado ter direito à
regularização.
Desta forma, prestigiando-se a prova
pericial realizada pelo IMESC às fls. 214/223, instituto
gabaritado para o exame em questão, em juízo e sob o
crivo do contraditório, a ação era de ser julgada
improcedente, devendo ser mantida a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante tais ponderações, o recurso da
autora não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004733-66.2019.8.26.0053
E
Nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro a verba honorária fixada
na r. sentença para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais),
observada, todavia, a gratuidade da justiça concedida
(fl. 71).
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator